Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715325-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS EZEQUIEL FERNANDES QUEIROZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Lucas Ezequiel Fernandes Queiroz contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal que o considerou inapto na avaliação psicológica do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital no 001/2022). 2. O impetrante narra, em suma, que foi aprovado na prova objetiva, teste de aptidão física e investigação da vida pregressa, mas foi considerado inapto na avaliação psicológica. 3. Afirma que o teste foi realizado em três “baterias”, em clara afronta ao item 15.2.1 do edital, que previa: “considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos”. 4. Alega que a avaliação é ilegal, pois o laudo está assinado por apenas um psicólogo, inexistindo “comprovação de que passou pelo crivo de 3 (três) especialistas”, como exige o art. 62 da Lei no 4.9494/2012. Sustenta que a avaliação foi à distância, pois o laudo foi emitido em Maringá, PR. 5. Destaca que a realização desse tipo de exame está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, e que o edital “sequer menciona quais os procedimentos e critérios de avaliação”, conforme prevê o art. 61, § 1o da Lei no 4.9494/2012. 6. Ressalta ter havido cerceamento de defesa, por não terem sido disponibilizados os testes, questionários e estudo do perfil profissiográfico para o cargo, em afronta à Lei 4.949/12, art. 61, § 1o e 63, § 1o e ao Decreto 9.739/12, art. 36, § 5o e 37, § 1o. 7. Argumenta que interpôs recurso administrativo que, entretanto, foi indeferido em documento sem assinatura e desprovido da identificação de três profissionais de psicologia. 8. Acrescenta que a sua eliminação do certame ofende o princípio da razoabilidade, sobretudo porque foi considerado apto em 12 dos 15 testes aplicados, “o que sugere um êxito em 80% da avalição psicológica”. 9. Defende a presença dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, em especial o perigo de dano, uma vez que o curso de formação está previsto para se iniciar em 15/5/2023, sendo que o período de matrícula termina em 2/5/2023. 10. Pede a concessão da liminar para suspender o ato que o considerou inapto na avaliação psicológica e determinar a realização de nova avaliação, com observância de critério objetivos, assegurando a sua participação nas demais fases do certame. 11. No mérito, pugna pela concessão da segurança para que seja anulado o ato impugnado e reconhecida a sua aptidão na avaliação psicológica. 12. Intimado para comprovar a gratuidade de justiça, o impetrante recolheu as custas iniciais (ID no 46101902). 13. Cumpre decidir. 14. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 15. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 16. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 17. O impetrante afirma que é ilegal a sua eliminação do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, pois a avalição psicológica não foi realizada por três profissionais e é subjetiva. 18. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 19. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 20. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo (TJDFT, Súmula 20). 21. A avaliação psicológica para o cargo de policial penal é exigida por lei (Lei no 3.669/2005 - alterada pela Lei no 7.002/2021 -, art. 4o, parágrafo único). 22. O Edital de abertura do concurso (Edital no 001/2022) explicitou que a prova de aptidão psicológica seria aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções no 002/2016 e no 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia e estabeleceu os critérios da avaliação psicológica (itens 15.1 e seguintes, ID no 46024003, pág. 22-25). 23. Também definiu expressamente os parâmetros de avaliação, com descrição das características avaliadas e o percentil esperado (Tabelas 15.1 e 15.2), o que demonstra o caráter objetivo da avaliação. 24. O laudo psicológico de ID no 46023998 demonstra que o impetrante foi considerado inapto por não atingir os parâmetros de avaliação esperados em 3 das 15 características avaliadas: resistência à frustração; assertividade e negociação/relacionamento interpessoal. 25. Embora afirme que esse resultado viola o princípio da razoabilidade, pois houve êxito em 80% do teste aplicado, o item no 15.8 do edital expressamente prevê que será automaticamente eliminado do concurso o candidato que “h) for considerado inapto para o cargo”. Por sua vez, a Tabela 15.1 esclarece que “o candidato será considerado inapto, se não atingir os parâmetros em 03 (três), ou mais, características”. 26. Em relação à violação ao art. 62 da Lei no 4.9494/2012, o fato de o laudo psicológico estar assinado por apenas um profissional não significa que a avaliação psicológica foi realizada à distância e por apenas um psicólogo. A entrega do “Laudo da Prova de Aptidão Psicológica” está prevista no item 15.10: “15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. [...] e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.” [grifado na transcrição]. 27. Os laudos são elaborados após a avaliação psicológica e descrevem todos os testes utilizados e os resultados obtidos, a fim de que os candidatos possam conhecer as razões pelas quais foram considerados inaptos. 28. Esse documento, datado de 14/2/2023, atesta que a avaliação psicológica do impetrante foi realizada no dia 12/2/2023 por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora, conforme item 15.2.2.1 do edital (ID no 46023998), inexistindo a alegada ilegalidade. 29. Na resposta ao recurso administrativo, inclusive, a instituição organizadora do certame cita nominalmente os três psicólogos que compuseram a banca examinadora (ID no 46024000, pág. 7): Ederson Mariano (CRP 08/22511); Ednalva de Souza Gimenes (CRP 18/0389) e Jorge Manoel Mendes (CRP 08/02137), este último identificado como coordenador geral e responsável por elaborar o laudo psicológico (ID no 46023998). 30. Também não há plausibilidade nas alegações de que houve cerceamento de defesa por não terem sido disponibilizados os testes, questionários e estudo do perfil profissiográfico para o cargo. 31. O próprio edital (item 15.20, alíneas b e c) e as normas do Conselho Federal de Psicologia (Resolução no 002/2016, art. 6o) vedam a obtenção dessas cópias, a fim de evitar que os candidatos se preparem previamente aos testes o que, consequentemente, dificultaria a aferição das características psicológicas. 32. Ademais, o impetrante teve respeitado o seu direito de defesa, pois recebeu o laudo psicológico com a descrição de todos os instrumentos aplicados e critérios do exame, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer administrativamente (item 15.11). 33. Em matéria de concursos públicos, é defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a banca organizadora, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, a qual é incompatível com o rito procedimental escolhido pelo impetrante para defesa dos seus interesses. 34. A interferência, vale repetir, é excepcional e somente se justificaria em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais não foram constatadas, de plano, no caso concreto (STF, Tema 485). 35. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 36. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 37. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 38. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 39. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 40. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 41. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO